Tribunal: TJSP
Processo: 2283054-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283054-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSÉ
BARBOSA DOS SANTOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283054-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008928
2
VOTO:
008928
HABEAS CORPUS: 2283054-45.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS NETO
COMARCA:
PIRACICABA VARA PLANTÃO
(Processo de origem: 1501506-85.2020.8.26.0599)
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE.
PREJUDICIALIDADE.
1.
Superveniência
de
decisão que determinou o arquivamento das
peças
de
investigação.
2.
Impetração
prejudicada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS NETO, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ DE DIREITO RESPONSÁVEL PELO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 34a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA (COMARCA DE
PIRACICABA/SP), que concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada
ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no processo
de no 1501506-85.2020.8.26.0599, em que ele responde como incurso no artigo
155, caput, do Código de Penal (furto simples).
Busca a dispensa da fiança, para que o
paciente possa aguardar em liberdade o deslinde da persecução penal. Alega
que o crime imputado não preenche o requisito previsto no artigo 313, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283054-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008928
3
do Código de Processo Penal, e que o C. STJ concedeu ordem coletiva no habeas
corpus no 568.693, para afastar a fiança, em todo o país, nos casos em que a
medida foi fixada como condição para a liberdade provisória. Acrescenta que a
prisão cautelar se afigura inadequada e atua como indeferimento da liberdade
no caso concreto. Remete ao disposto na Recomendação CNJ no 62/2020 e ao
decidido pelo E. STF na ADPF no 347, a fim de reforçar a argumentação no
sentido de que a manutenção do cárcere é desproporcional no caso concreto,
até porque cabíveis medidas cautelares diversas. Aduz que o paciente é
presumidamente hipossuficiente, haja vista ser assistido pela Defensoria
Pública (fls. 1/8).
A liminar foi deferida no Plantão
Judiciário de Segundo Grau pelo Eminente Desembargador Ricardo Sale Júnior,
que, na esteira do quanto decidido pelo C. STJ no HC no 568.693, determinou a
soltura do paciente, independentemente do pagamento de fiança (fls. 59/61), o
que foi ratificado por esta Relatora (fls. 69/70).
É o relatório.
A impetração está prejudicada, por não
mais prevalecer o alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, conforme se extrai dos autos
digitais do processo de origem, por r. decisão prolatada em 15 de dezembro de
2020, em atendimento à manifestação ministerial, foi determinado o
arquivamento do inquérito policial de origem (fls. 101 dos autos digitais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283054-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008928
4
processo de origem).
Dessa maneira, não há mais que se
cogitar no alegado constrangimento ilegal.
Acrescenta-se que, segundo o artigo 659,
do Código de Processo Penal, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI
Relatora